Tribunal: TJDFT
Processo: 0727453-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Consumidor e bancário. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Contratação digital. Falta de demonstração de manifestação de vontade. Pretensão de realização de negócio diverso. Nulidade conhecida. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que declarou nulos os contratos de cartão de crédito consignados de no 600439585-8 e de no 600439577-5, determinando à autora a restituição das quantias depositadas à instituição bancária, abatidos os descontos implementados no benefício previdenciário da requerente, e que a instituição bancária cesse de imediato os descontos no benefício previdenciário da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado por parte da autora.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. A parte autora reconhece que, após receber ligação telefônica da recorrente, aceitou um cartão de crédito, não obstante foi surpreendida com um crédito em sua conta bancária, referente a um empréstimo RMC e outro RCC, em 13/05/2024, com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Afirma que não anuiu com a contratação nesses termos e que tentou realizar o cancelamento dos contratos e a devolução dos valores sem obter êxito.
5. A recorrente alega serem válidos os contratos formalizados digitalmente por ter sido confirmado por biometria facial da autora, captura de selfie, o que demonstraria a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo. Contudo, sem a demonstração da real vontade da consumidora sobre o pacto, sua extensão e condições específicas propostas, a contratação não pode subsistir validamente e se sujeita à anulação. O contrato formalizado à distância, por via telefônica ou mesmo digitalmente, desacompanhado das tratativas e negociação entre a consumidora e a instituição bancária, não tem o condão de demonstrar a real intenção da autora.
6. Como bem exposto na r. sentença: “(...) tendo informado a autora que pretendia contratar um cartão de crédito comum ao enviar seus documentos e selfie (biometria facial) à parte requerida, era ônus da parte demandada comprovar (art. 6o, inc. VIII, CDC) que toda a negociação prévia firmada com a autora por telefone (mensagens de áudio e de texto por WhatsApp) seria referente a cartão de crédito consignado com solicitação de saques, mormente quando é a detentora das referidas informações. Ademais, a parte autora se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter contestado os referidos empréstimos e que vem tentando restituir a quantia depositada de R$ 3.253,70 (três mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) à parte ré, pelo menos desde 19/06/2024, ou seja, no mês seguinte à efetivação dos empréstimos, nos termos do protocolo do PROCON/DF de ID 209770414, o que torna verossímil sua alegação de vício de consentimento, ante sua disposição de devolver o valor creditado. Outrossim, a parte requerida sequer demonstrou que a autora faria pleno uso do cartão de crédito, pois consta apenas os saques realizados (o que sequer necessita do cartão, pois disponibilizado por transferência PIX na conta do consumidor), o que corrobora a tese autoral de ausência de informação quanto ao serviço contratado”.
7. A recorrente, ao facilitar demasiadamente o acesso ao crédito, permitindo a contratação automatizada de empréstimo por meio de contato digital, sem nenhuma mensagem de áudio ou vídeo demonstrando o real conhecimento da oferta - o objeto contratado e seus desdobramentos, limites, renegociação de dívida ou crédito novo -, assume os riscos que envolvem o negócio realizado à distância. Na hipótese, não estou demonstrado que a consumidora foi informada de maneira clara e precisa acerca da contratação. Reforça esse entendimento, a busca de solução administrativa para desfazimento do negócio por não expressar a real intenção da consumidora.
8. Sem a demonstração da real vontade da consumidora e da efetiva comunicação sobre as informações básicas que norteiam a obrigação, a contratação realizada à distância não pode subsistir validamente e se sujeita à anulação.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.